Tribunal: CARF
Processo: 15504.015104/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.015104/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.739 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
ANA ELIZABETH ALVES BEZERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. ISENÇÃO. MOLÉSTIA
GRAVE.
CUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PARA
CARACTERIZAÇÃO DA ISENÇÃO.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, sob pena da solidificação do instituto da preclusão.
Possibilidade de relativização do instituto da preclusão no caso de
esclarecimento de argumentos já levantados em sede impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.015104/2009-61
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.739 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.015104/2009-61

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 50), interposto contra o Acórdão 02-37.631
da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG -
DRJ/BHE (e-fls. 37/42) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação
da contribuinte (e-fls. 2/4), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 06/10) que
constatou Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas - Dimob e
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vinculo e/ou sem Vincula Empregatício, com data
de lavratura 20/07/2009, Exercício 2007, Ano-Calendário 2006, calculando Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar no valor de R$ 4.532,86, a sofrer incidência de Multa de Ofício e
Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/BHE, exposto em sua síntese, por
esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
(...)
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, ... seguintes infrações:
• Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas - Dimob:
Constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis sujeitos à tabela progressiva, no valor
de RS 33.157,53, conforme informação prestada em Dimob pela administradora de
imóveis "Royal Administradora de Imóveis Ltda." ... os valores recebidos a título de
Aluguéis, lançados conforme informações prestadas pela administradora de imóveis,
foram confirmados pela contribuinte.
• Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício: Constatou-se omissão de rendimentos recebidos pela contribuinte da
fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social - CNPJ 29.979.036/0001-40,
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 8.840,88. Não houve compensação de
Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos recebidos.
A contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento -SRL, referente à
Notificação de Lançamento n° 2007/606435208872075, lavrada inicialmente, sendo a
mesma deferida parcialmente, em 20/07/2009, ...: nos seguintes termos:
(...)
A nova notificação de lançamento n° 2007/606450654435083 substitui integralmente a
notificação acima identificada.
...impugnação ....
Com relação ao rendimento oriundo do Instituto Nacional do Seguro Social, no valor de
RS 8.840,88, reconhece que o recebeu, mas discorda da tributação sobre ele. Alega que
é portadora de Doença de Parkinson e no ano calendário em questão já se encontrava
enferma, conforme diagnóstico datado de 02.01.2006, constante do laudo Resumido
emitido pelo Dr. Francisco Cardoso, CRMMG 19.766, em anexo.
Posteriormente, conforme preconiza a Legislação pertinente, consultou-se com a médica
do Serviço Público Municipal de Belo Horizonte, Dra. Gláucia Maria Moreira Galvão,
CPF 525.840.386-68 e CRMMG 15.988, e cópia do Laudo por ela emitido também foi
em anexada à impugnação.
Entende que tal rendimento encontra-se isento de tributação.
Quanto aos rendimentos de aluguel extraídos da DIMOB da Royal Administradora de
Imóveis Ltda., não os informou por lapso, aduzindo que está correta a cobrança.
(...)
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.739 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.015104/2009-61

3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
REQUISITOS.
Para configurar a isenção do imposto de renda sobre rendimentos de
aposentadoria percebidos pelos portadores de moléstia grave, a patologia
deve ser comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e se
aplicar aos rendimentos correspondentes a proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Incidente Processual
4. Tendo em vista o reconhecimento parcial pela interessada do débito lançado,
verifica-se no Acórdão de Primeira Instância as seguintes informações:
Acórdão
(...)
Quanto à matéria não contestada na impugnação, identificada no voto, já foi atingida
pela preclusão e não pode ser objeto de discussão na fase recursal, tendo sido transferida
para o processo n° 10680-723.739/2009-81, objetivando sua cobrança imediata.
(...)
Voto
(...)
Da análise dos autos constata-se que, em face da impugnação apresentada ser parcial, o
processo foi desmembrado, mantendo-se nestes autos valor principal do crédito
tributário correspondente a RS 2.431,24 (valor principal original: RS 4.532,86 — valor
principal transferido: RS 2.101,62), sendo que a parcela não contestada foi transferida
para o processo n° 10680-723.739/2009-81, conforme Termo de Transferência de
Crédito Tributário de fls. 33, com fins de cobrança, nos termos do artigo 21, §1° do
Decreto n° 70.235/72.
(...)
Recurso Voluntário
5. Inconformada após cientificada por via Postal da Decisão a quo, em 12/03/2012
(Aviso de Recebimento – AR de e-fls. 48/49), a ora Recorrente apresentou seu Recurso em
05/04/2012 (protocolo de e-fl. 50), acompanhado de documentos (e-fls. 51/60), onde alega que,
uma vez os documentos apresentados em impugnação terem sido considerados carentes de
requisitos legais, apresenta Laudo Pericial emitido pela Agência da Previdência Social BH/Padre
Eustáquio, assinado por dois médicos peritos lotados naquela agência, o qual entende preencher
então os requisitos legais necessários para reconhecimento de sua isenção.
6. É o relatório.
Voto
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.739 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.015104/2009-61

Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portando
dele tomo conhecimento.
8. Após cuidadosa apreciação do conteúdo dos presentes autos, observa-se que a
ora recorrente traz em seu recurso documento não presente na impugnação. Necessário destacar,
entretanto, que novos argumentos aduzidos e mesmo novas provas apresentadas apenas em
sede de recurso voluntário não devem ser conhecidas, em respeito às normas que regem o
processo administrativo fiscal e ao duplo grau constitucional de apreciação da lide. Todos os
argumentos recursais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito do sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
9. Mas na espécie, o documento apresentado pode esclarecer sobremaneira
alegações já levantadas em sede impugnatória, fortalecer o entendimento acerca da presente lide
e, assim, com base no mesmo dispositivo legal acima destacado, tem-se por pertinente a postura
de relativização da preclusão e conhecimento da prova apresentadas em sede recursal.
10. Tratam-se de Laudo Pericial para Fins de Isenção de Imposto de Renda,
emitido por junta médica da Agência da Previdência Social BH/Padre Eustáquio (e-fl. 51). Veja-
se o que declara o citado Laudo, cf. excerto do mesmo exposto a seguir:
Declaramos, a pedido do interessado, para efeito perante a Receita Federal, que o Sr.
ANA ELIZABETH ALVES BEZERRA, identificado através do documento M -
746625, que conforme a documentação médica apresentada, à luz dos dispositivos
legais,ESTA enquadrado nas Leis n.° 7.713/88, art. 6o inciso XIV; Lei n.° 8.541/92,
art. 47; Lei n.° 9.250/95, art. 30 .parágrafo 2o e Lei 11052/04 art.47, para fins de
isenção de imposto de renda.
CID10 G20 - desde 09/1999 de acordo com relatório médico emitido em 02/08/2010
pelo Dr.Francisco Cardoso CRMMG 19766.
Obs : Trata-se de doença irreversível.
Belo Horizonte, 16 de agosto de 2010.
11. Em continuidade, destaquem-se as súmulas CARF nos 43 e 63, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
12. Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a
comprovação da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam
oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das
patologias previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os
requisitos legais.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.739 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.015104/2009-61

13. O primeiro requisito, conforme documentos anexados aos autos desde a fase
impugnatória, resta atendido, bastando ser verificado que os rendimentos provém da fonte
pagadora Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, fato inclusive claramente indicado na
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fl. 10).
14. Para verificação do atendimento ao segundo requisito, esclareça-se que as
Súmulas acima refletem os dispositivos legais que regem a matéria vigente à época dos fatos
(art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, com a nova redação dada pelo art. 47 da Lei no
8.541, de 1992, e artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995), abaixo transcritos e ora grifados:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente sem
serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída
depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide
Lei 9.250, de 1995)
15. Para atendimento do segundo requisito, verifica-se que o Laudo Pericial para
Fins de Isenção de Imposto de Renda, emitido por junta médica da Agência da Previdência
Social BH/Padre Eustáquio (e-fl. 51) indica que a interessada é portadora de enfermidade grave a
partir do Ano Calendário 1999. Dessa forma, inquestionável que se considere a isenção no Ano
Calendário da Lide sob Análise, Ano Calendário 2006, uma vez já atendido concomitantemente
o primeiro requisito, cf. alhures apreciado.
16. Apreciados os argumentos recursais da interessada, patente é o atendimento de
sua pretensão no sentido de que seus rendimentos relativos ao Ano Calendário 2006 sejam
considerados isentos, devendo restar afastado o crédito tributário da Notificação de Lançamento
sob análise.
Dispositivo
17. Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital